Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. SIGILO DE DADOS PESSOAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DEFERIMENTO.

1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Poder Judiciário – como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF – foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

2. O entendimento jurisprudencial dominante, como se sabe, é no sentido de que o acionamento desses sistemas pressupõe a comprovação pelo credor/exequente do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens de propriedade do devedor/executado.

3. Na presente hipótese, entretanto, tenho que a parte exequente/agravante já não dispõe de outros meios para tentar localizar bens passíveis de constrição, considerando que já foram realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e no cartório de imóveis da localidade em que o executado/agravado tem domicílio.

4. Como, no caso concreto, já restaram exauridas as tentativas de localização de patrimônio do devedor, tenho como satisfeitos os requisitos necessários ao deferimento de pesquisa no sistema Infojud, até porque não se afigura razoável admitir que a inviolabilidade de dados pessoais sirva como escudo para a frustração de credores e da própria efetividade da atividade jurisdicional que tem por escopo garantir a satisfação do crédito.

5. Recurso conhecido e provido.